Tribunal: STF
Processo: AI 196140
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL

CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSTITUÍDA

PELA L.C. Nº 432/85. POLICIAIS MILITARES. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO S.T.F.
1.      A decisão agravada apontou precedentes de ambas as Turmas do
 Supremo
Tribunal Federal, em que se adotou o mesmo entendimento do acórdão
 recorrido.
2.      Agravo improvido.